Tribunal: TJMT
Processo: 0000149-26.2012.8.11.0088
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000149-26.2012.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[EDERSON BENEDITO SANT ANNA DE GOIS - CPF: 038.346.331-94 (APELANTE), MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 777.466.191-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS COSTA DE OLIVEIRA (VÍTIMA), CLAUDINEI CARDOSO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Penal. Apelação criminal. Honorários advocatícios de defensor dativo. Majoração. Sentença de impronúncia. Atuação em todos os atos processuais. Provimento do recurso.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação criminal interposta por advogado dativo contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, nos autos da ação penal nº 0000149-26.2012.8.11.0088, que, ao impronunciar o réu, fixou os honorários advocatícios em 5 (cinco) URHs. O recurso pleiteia a majoração dos honorários para 13 (treze) URHs, conforme tabela da OAB/MT.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia restringe-se à adequação do valor arbitrado a título de honorários advocatícios ao defensor dativo, considerando a extensão dos serviços prestados.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 984, assentou que as tabelas da OAB têm caráter apenas referencial, cabendo ao magistrado arbitrar valor justo e proporcional ao trabalho desempenhado.

4. Constatou-se que o defensor atuou em toda a instrução criminal, desde a resposta à acusação, participação em audiências, até a apresentação de alegações finais, o que justifica a majoração.

5. Ainda que a tabela da OAB/MT não tenha efeito vinculativo, a atuação contínua e efetiva do defensor recomenda o arbitramento dos honorários no patamar mínimo sugerido para casos do Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido, para majorar os honorários advocatícios do defensor dativo para 13 (treze) URHs.

Tese de julgamento:

“1. A fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo deve observar a proporcionalidade entre o valor arbitrado e a extensão dos serviços prestados, ainda que as tabelas da OAB tenham caráter apenas referencial. 2. A atuação em todos os atos processuais, desde a resposta à acusação até a sentença, justifica a fixação da verba no valor mínimo previsto na tabela da OAB/MT.”

_________

Dispositivos relevantes citados:

CP,
art.
121, §2º, incisos III e IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.656.322/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 23/10/2019, DJe de 4/11/2019; Apelação Criminal n.

1000367-30.2024.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em causa própria pelo advogado Moacir Pereira dos Santos, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, nos autos da ação penal nº 0000149-26.2012.8.11.0088, que impronunciou o réu Ederson Benedito Santana, denunciado pelo art. 121, §2º, incisos III e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, e arbitrou os honorários advocatícios do defensor dativo no montante de 5 (cinco) URHs (ID. 284784449 - pág. 6).

O recurso tem por objeto exclusivamente a majoração dos honorários advocatícios arbitrados ao defensor dativo, pleiteando que sejam fixados em 13 (treze) URHs, em conformidade com a tabela de honorários da OAB/MT.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que a fundamentação utilizada pelo juízo sentenciante é inadequada para fixar valor inferior ao mínimo estipulado pela tabela da OAB/MT, uma vez que o advogado dativo atuou em todos os atos processuais, desde a resposta à acusação, passando pelas audiências de instrução, apresentação de memoriais e até a sentença de impronúncia, o que justificaria a majoração pretendida (ID. 284784460 - pág. 12).

O Ministério Público deixou de apresentar contrarrazões, alegando não ter interesse, por se tratar de questão meramente patrimonial (ID. 284784464 - pág. 1).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Roberto Aparecido Turin, manifestou-se pelo
provimento do recurso
,
conforme ementa assim sedimentada:

“Sumário: Apelação Criminal – Homicídio qualificado – Sentença de impronúncia – Fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo no valor de 05 (cinco) URH’s – Irresignação defensiva – Pretendida a majoração dos honorários dativos – Procedência – Valores fixados abaixo da Tabela da OAB/MT – Defensor dativo que atuou desde a reposta à acusação até a sentença – Necessária a retificação, para o patamar mínimo previsto, qual seja, 13 (treze) URH’s – Parecer pelo provimento do recurso” ID. 288123865 - Pág. 4.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Conforme relatado, a controvérsia restringe-se, exclusivamente, à majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela magistrada de primeiro grau ao defensor dativo nomeado para patrocinar a defesa do réu no processo criminal.

Ao rejeitar os embargos, em
02/04/2025
, e manter o valor dos honorários fixados na sentença, assim consignou o juízo
a quo
:

“Embora não tenha sido fixado isso na sentença, mas, como se sabe, a tabela de honorários produzida pela
Ordem dos Advogados do Brasil serve apenas como referencial, não tendo efeito vinculativo na remuneração de advogados dativos,
que deve ser arbitrada considerando os esforços despendidos pelo defensor para os atos processuais praticados. À vista disso, não há que se falar que a sentença de id. 185985156 foi contraditória, quando na verdade o advogado dativo nomeado apenas não concorda com o valor arbitrado por este Juízo” ID.

284784457 - Pág. 1.

Com efeito, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no bojo do Recurso Especial nº 1.656.322 - SC, ao examinar o Tema Repetitivo 984 – obrigatoriedade ou não de serem observados em feitos criminais os valores estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados a título de verba advocatícia devida a advogados dativos -, firmou o entendimento de que:

“as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB
não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal
; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado”.

Como se vê, segundo o entendimento ora referenciado, as Tabelas de Honorários Advocatícios elaboradas exclusivamente/unilateralmente pelos Conselhos da Ordem dos Advogados do Brasil não ostentam caráter vinculante, servindo de apenas referência para fixar a contraprestação devida para o advogado dativo.

Não obstante o magistrado não esteja vinculado à tabela de honorários da OAB, a fixação do montante devido deve observar a proporcionalidade em relação à complexidade da causa, bem como à qualidade e à extensão dos serviços prestados pelo profissional nomeado.

Na hipótese, conforme se verifica dos documentos acostados aos autos, o causídico foi nomeado como defensor dativo em 10/07/2017 (Id. 284784352 – pág. 25),
apresentou resposta à acusação
em 26/07/2017 (Id. 284784352 – págs. 26/27),
participou de duas audiências de instrução
, realizadas em 11/07/2018 e 10/10/2024 (Id. 284784352 – pág. 56 e Id. 284784442 – pág. 01), e, por fim,
apresentou as alegações finais
em 18/11/2024 (Id. 284784448).

Apesar de a ação penal não apresentar maior complexidade, sendo que o próprio Ministério Público requereu a impronúncia do réu, verifica-se que a nomeação do defensor dativo
ocorreu em 10/07/2017
e, desde então, o profissional acompanhou o acusado, inclusive participando de duas audiências.

Portanto, o advogado dativo atuou em toda a instrução criminal, desde a apresentação da resposta à acusação até a sentença de impronúncia, o que justifica a fixação dos honorários no valor mínimo estabelecido na Tabela da OAB/MT, qual seja, 13 (treze) URHs para processos submetidos ao rito do Tribunal do Júri, com atuação até a sentença de pronúncia (conforme disponível em
https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios
).

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ART. 211 DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DEFENSIVO – IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS AO DEFENSOR DATIVO – PRETENDIDA MAJORAÇÃO – ACOLHIMENTO PARCIAL – VALOR FIXADO NA ORIGEM AQUÉM DO TRABALHO DESEMPENHADO – ADVOGADO QUE ATUOU TANTO NO PROCESSO PRINCIPAL QUANTO NO DESMEMBRADO – PARTICIPAÇÃO EFETIVA EM TODOS OS ATOS PROCESSUAIS – ACOMPANHAMENTO DA CAUSA DESDE A APRESENTAÇÃO DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO ATÉ A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – MAJORAÇÃO PARA 15 (QUINZE) URHs – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Não obstante, o montante arbitrado deve guardar proporcionalidade com a complexidade da causa e com a qualidade e extensão dos serviços prestados pelo profissional nomeado.

Atuando o defensor dativo em todos os atos processuais, tanto no processo principal quanto no desmembrado, desde a apresentação da resposta à acusação, passando pelas audiências de instrução, apresentação de memoriais, até a sentença absolutória, justifica-se a majoração dos honorários advocatícios para patamar condizente com o labor desempenhado.

No caso, justifica-se a majoração dos honorários advocatícios de 10 (dez) para 15 (quinze) URHs, valor que se mostra adequado para remunerar os serviços prestados pelo defensor dativo.(N.U 1000367-30.2024.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025)”.

Diante dessas considerações, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito,
dou-lhe provimento
para majorar os honorários advocatícios do defensor dativo para 13 (treze) URHs.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025